Tribunal: TJDFT
Processo: 0740438-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740438-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Natuzzi Comércio de Alimentos do Brasil Ltda Agravados: Adauto Damasio Filho Ana Maria de Azevedo Damasio D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Natuzzi Comércio de Alimentos do Brasil Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1o Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, na fase de liquidação de sentença inaugurada nos autos no 0711886-76.2020.8.07.0003, assim redigida: “Trata-se de liquidação de sentença promovida por ADAUTO DAMASIO FILHO e ANA MARIA DE AZEVEDO DAMASIO contra NATUZZI COMÉRCIO DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. A sentença (Id 80630945) rescindiu o negócio jurídico entre as partes, determinando que: "a parte autora devolva o preço pago pela parte ré, deduzindo-se a cláusula penal, o IPTU/TLP e eventuais encargos decorrentes da mora no refinanciamento da Terracap, valores estes a serem apurados em liquidação de sentença, com aplicação de correção monetária pelos índices legais e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial". O acórdão (Id 18504183) confirmou a sentença. Iniciada a fase de liquidação de sentença, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, que apresentou questionamentos sobre a elaboração dos cálculos (Id 133513148). A parte autora apresentou os esclarecimentos por meio das petições de Ids. 134590337, 139821890 e 141519403. Os novos cálculos foram apresentados no Id 145934457. A parte autora se manifestou pela inclusão das custas e despesas processual e pelos honorários advocatícios (Id. 146349356). O requerido se insurgiu em relação à inclusão dos valores do refinanciamento realizado pelo autor após a imissão na posse do imóvel (Id. 148137078). Encaminhados os autos à Contadoria Judicial, vieram novos questionamentos, ao Id. 154807167, referente à incidência dos honorários e dos encargos moratórios suscitados pelo requerido. Em 10/4/2023 foi proferida a decisão de Id. 154915251 que elucidou o seguinte: “1) os honorários de 5% sobre o valor da causa, além das despesas processuais não precisam ser incluídos nos cálculos da contadoria, pois neste procedimento de liquidação apura-se apenas o montante devido, devendo a parte autora incluir tais verbas na fase de cumprimento de sentença apenas; 2) os encargos da mora no refinanciamento da Terracap devem ser abatidos do valor a ser devolvido do preço pago pela ré, conforme determinação expressa da sentença.” A Contadoria por meio da promoção de Id. 166205121, suscitou dúvidas quantos aos encargos da mora referentes ao refinanciamento dos imóveis junto à Terracap. Instados a se manifestarem acerca dos encargos da mora referentes ao refinanciamento à Terracap, o requerente apresentou a seguinte tabela de valores (Id. 171022293): (...) O requerido, por sua vez, apresentou a seguinte tabela com os valores que, em sua compreensão, devem ser excluídos do cálculo para fins de descontos, alegando que tais encargos referem-se a um refinanciamento realizado após a prolação da sentença e a reintegração da posse (Id. 170186420): (...) Diante do impasse, foi determinado, por meio do despacho (id 173605855), a realização de audiência de conciliação, a qual, entretanto, restou infrutífera (id 178715533). As partes foram novamente intimadas a se pronunciar sobre a manifestação da Contadoria. Tanto o autor quanto o requerido reiteraram suas posições anteriores quanto à incidência dos encargos relativos ao refinanciamento junto à Terracap (Ids 188924572 e 189188415). Nova manifestação da Contadoria acerca da atualização dos encargos de mora (Id. 192335511), e a manifestação das partes aos Ids. 193044336 e 194929883. A decisão proferida no Id. 196174638 delimitou os valores referentes aos encargos do financiamento a serem incorporados no saldo devedor, além de estabelecer as regras de correção e a incidência dos juros. A parte requerida, por meio da petição de Id. 202062697, reiterou seus argumentos de que os valores referentes aos refinanciamentos realizados após a prolação da sentença e a reintegração da posse do imóvel pelos autores não devem ser incluídos nos cálculos para fins de compensação. A Contadoria, com base na decisão de Id. 196174638, apresentou a planilha anexada ao Id. 205600530, detalhando os valores a serem restituídos, a título dos valores pagos pelo requerido, de IPTU e dos encargos moratórios do financiamento. Em sua manifestação, por meio da petição de Id. 206006875, a parte requerida apresentou uma planilha com os valores que entende serem devidos, discordando quanto à incidência dos encargos do financiamento realizado após a sentença e a reintegração do imóvel, mas concordando com os demais cálculos. A parte autora considerou correta a planilha apresentada pela Contadoria, anuindo com os valores indicados. Os autos vieram conclusos. Decido. Conforme relatado, as partes buscam a liquidação da sentença que rescindiu o contrato de compra e venda de um galpão edificado, com 1.680 metros, situado nos Lotes 51, 53 e 55 da Quadra 15 do Setor Industrial 01 – Ceilândia – DF, e determinou à parte autora a devolução do preço pago pela parte ré, deduzida a cláusula penal, IPTU/TLP e eventuais encargos decorrentes da mora no refinanciamento da Terracap. A sentença ainda deixou ao encargo da liquidação de sentença a apuração dos valores com aplicação de correção monetária pelos índices legais e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial. Desse modo, processada a presente liquidação de sentença, por fim, a Contadoria apresentou planilha de Id. 205600530. E o seguinte resumo de cálculos: (...) Ao analisar as manifestações das partes em suas respectivas petições, observa-se que a discordância entre elas não decorre de erro de cálculo, nem da aplicação de índices ou taxas, mas está exclusivamente relacionada aos encargos moratórios gerados pelo refinanciamento realizado pelo autor junto à Terracap em 2021, ou seja, após a prolação da sentença e o cumprimento da reintegração da posse do imóvel objeto da lide. Conforme se extrai nas petições de Ids 206006875 e 206698374. Em outras palavras, a controvérsia gira em torno de determinar se os encargos moratórios decorrentes do financiamento realizado pelo autor após a sentença e a reintegração da posse estão abrangidos pela sentença proferida no Id. 80630945. Nesse aspecto, sem razão a parte requerida. Em 28/07/2020, a parte autora trouxe aos autos a notificação da Terracap (Id. 68742730), na qual se solicitava aos proprietários do imóvel o pagamento do débito indicado, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida vincenda. Em razão disso, a decisão de Id. 68824324 deferiu a liminar para que o autor fosse reintegrado na posse do imóvel. No entanto, o Agravo de Instrumento n.o 0727858-95.2020.8.07.0000, interposto pelo requerido, suspendeu, em sede de liminar, a ordem deste Juízo. Em novembro de 2020, o Agravo foi julgado no mérito, sendo negado provimento. Por fim, o autor foi reintegrado na posse em 12/01/2021, conforme certidão de Id. 81297025. Dessa forma, observa-se que o refinanciamento realizado pelo autor, ora contestado pelo requerido, foi um ato necessário para proteger o imóvel de eventual ação de retomada pela Terracap, o que tornaria inútil todo o esforço do autor nesta ação para manter a posse do imóvel. Ademais, em conformidade com o disposto no art. 323 do Código de Processo Civil, é possível a inclusão das prestações a vencer no curso da ação que busca o cumprimento de obrigação de trato sucessivo, sendo cabível sua inclusão enquanto perdurar a obrigação. Art. 323, do CPC: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". Por oportuno ressaltar o entendimento deste E.TJDF em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ARTIGOS 323, 771, PARÁGRAFO ÚNICO e 783 do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Em atendimento ao disposto no art. 323 do Código de Processo Civil, é possível a inclusão das prestações a vencer no curso da ação que busca o cumprimento de obrigação de trato sucessivo, de modo que é cabível a sua inclusão enquanto durar a obrigação. 2. Aplicam-se subsidiariamente às ações de execução as disposições relativas ao processo de conhecimento, nos termos do art. 771, parágrafo único, do CPC. 3. A ação de execução para cobrança de taxas condominiais deve se fundar sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. A inclusão de parcelas vincendas não descaracteriza a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo previstas no artigo 783 do Código de Processo Civil. 4. A possibilidade de inclusão das parcelas vencidas no curso do processo de execução harmoniza-se com os princípios da economia e da celeridade processual, de modo que não será necessário ao credor da obrigação de prestações de trato sucessivo ajuizar diversas ações fundadas na mesma relação obrigacional. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07159602220198070000 DF 0715960-22.2019.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) É evidente, à luz dos fatos, que o autor realizou todo o processo de regularização do imóvel no mesmo mês em que foi proferida a sentença que rescindiu o contrato e o reintegrou na posse do imóvel, considerando que já havia sido notificado pela Terracap. Diante do exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo contador judicial de Id.205600530, fixando o valor a ser restituído ao requerido o de R$ 137.144,49 (centro e trinta e sete mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), atualizado até 28 de julho de 2024, acrescido de correção e juros, nos termos da sentença condenatória. Sem condenação em honorários sucumbenciais, pois se trata de mera fase integrante da sentença. Consigno que eventual pedido de cumprimento de sentença, observada a preclusão da presente Decisão, deverá seguir os requisitos inscritos nos arts. 523 e 524, CPC. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 64392595) a agravante afirma que o Juízo singular incorreu em equívoco ao homologar, nos autos do incidente de liquidação de sentença instaurado na origem, os cálculos elaborados pela contadoria judicial alusivos à obrigação de pagar. Argumenta que foram incluídos de modo indevido, nos mencionados cálculos, os encargos de mora concernentes ao “refinanciamento” do imóvel efetuado pelos autores, celebrado com a Terracap no ano de 2021. Destaca a ocorrência de equívoco na quantificação da dívida e contrariedade à norma antevista no art. 884, caput, do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a aplicação dos parâmetros de cálculo indicados pela recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 64392599) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 64392600) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da correção dos cálculos elaborados pela contadoria judicial e posteriormente homologados pelo Juízo singular, referentes ao crédito a ser satisfeito. A análise atenta dos autos do incidente processual de origem evidencia que as alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal foram corretamente analisadas e rejeitadas pelo Juízo singular, não tendo a sociedade empresária evidenciado, na presente oportunidade, de modo apropriado, a eventual incorreção da metodologia, dos parâmetros ou mesmo das diversas manifestações promanadas da contadoria judicial (Id. 133513148, Id. 145934457, Id. 154807167, Id. 166205121 e Id. 192335511 e Id. 205600530). Os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do juízo gozam de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que não podem ser infirmados de modo genérico, sem a articulação dos eventuais elementos suficientes de prova em sentido contrário. Assim, a singela divergência entre os cálculos apresentados pelo órgão auxiliar do juízo e aqueles entendidos como adequados pela parte interessada, não autoriza a desconsideração da base de cálculo, dos índices ou mesmo da metodologia utilizada pela contadoria judicial. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICAL. PRESUNÇÃO LEGALIDADE, VERACIDADE E RIGOR TÉCNICO. INCORREÇÕES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CORRETA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 1.1. Na hipótese dos autos, a questão relativa à necessidade de liquidação da sentença exequenda já foi analisada e não impugnada em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. 2. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo prevalecer, à míngua de provas em contrário. 2.1. Na hipótese dos autos, correta a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial por ter esta demonstrado a conformidade de seus cálculos, afastando pontualmente cada uma das alegações tecidas pelo executado, não tendo este apontado em que reside a incorreção alegada. 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1280225, 07158534120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança. Percebe-se, em acréscimo, que também não está preenchido, no caso em análise, o requisito concernente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Aliás, embora tenha requerido, ao final de sua petição, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a recorrente limitou-se a expor os argumentos que considerou pertinentes para demonstrar o pretenso equívoco praticado pelo Juízo singular, mas sequer fez menção aos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator